Tribunal: CARF
Processo: 13643.000403/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000403/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.191 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
OLGA FATUCH HAIKAL - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, impondo seja mantida a exigência
fiscal, nos termos do Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
OLGA FATUCH HAIKAL - ESPÓLIO, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, emitida em 21/05/2008 (e-fl. 83), exigindo-lhe crédito tributário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000403/2008-09
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades legais nos
recibos apresentados, em relação ao ano-calendário 2004, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 05/09, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposta impugnação, de e-fls. 02/04, e diante da
ausência de respostas às intimações por ocasião da fiscalização, foram proferidos Despachos
Decisórios pela autoridade lançadora, de e-fls. 87 e 320, nos termos do art. 6°-A da IN RFB n°
958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.061, de 4 de agosto de 2010,
acolhendo em parte as provas acostadas aos autos, de maneira a restabelecer as deduções de
parte das despesas médicas, mais precisamente o plano de saúde Unimed, no valor de R$
2.843,12, alterando o crédito tributário na forma do demonstrativo constante daqueles despachos.
Instada a se manifestar a respeito do derradeiro Despacho Decisório, de e-fl. 320,
a contribuinte quedou-se silente, razão pela qual o processo fora encaminhado para a 4a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, a qual julgou procedente em parte a impugnação quanto ao mérito do
crédito remanescente, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-
49.954, de 11 de novembro de 2014, de e-fls. 338/343, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
comprovação dos seus efetivos pagamentos.
MULTA. LANÇAMENTO CIENTIFICADO APÓS ABERTURA DA SUCESSÃO.
FATO GERADOR ANTERIOR À SUCESSÃO.
Sobre o imposto suplementar objeto de notificação de lançamento cuja ciência ocorreu
após a abertura da sucessão e a infração for referente a período anterior à abertura da
sucessão, somente é exigível do espólio a multa de dez por cento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
a efetividade de parte das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de simples recibos, em valores vultosos, um dos quais emitido
por profissional parente da recorrente.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 353/369,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a improcedência parcial da exigência
tributária, reconhecida pela própria autoridade lançadora em Despacho Decisório, trazendo à
colação documentos que entende passíveis de comprovar as deduções glosadas remanescentes.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

Em defesa de sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade os recibos
das despesas médicas deduzidas e, bem assim, fotos da contribuinte – sra. de idade avançada -,
com a finalidade de demonstrar a sua necessidade de fisioterapia, em razão de problemas em
suas pernas, o que exigia, inclusive, o uso de bengala.
Ressalta o quão longínquo são os fatos apurados neste processo, de 2004, o que
realça a dificuldade nesta empreitada, sobretudo após o falecimento da contribuinte.
Contrapõe-se ao Acórdão recorrido, sustentando que a contribuinte, pessoa idosa
que exigia uma série de cuidados, tinha o amplo e irrestrito direito de verter o mínimo cuidado
com sua saúde e por alguma qualidade de vida no restante de vida que lhe restasse, podendo
para tanto escolher o profissional de saúde que bem entendesse, ainda que fora do plano de saúde
ou mesmo parente, não cabendo às autoridades fazendárias rejeitar a sua pretensão diante de
simples alegações sem quaisquer fundamentos legais ou ainda pretender escolher quais
profissionais deveria a recorrente procurar em seus tratamentos.
Defende que a exigência de cheques nominais, extratos bancários, etc não
encontra supedâneo na legislação de regência, tendo a contribuinte pago todos os tratamentos
objeto de contestação pelo fisco em moeda corrente do país, mormente se tratando de sra. com
costumes mais antigos, quando os pagamentos se davam basicamente em espécie.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a efetividade e
pagamento de tais serviços, a autuada quedou-se inerte, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
mantendo parcialmente as glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
Em relação às demais despesas médicas referidas acima, não há reparos ao
entendimento da autoridade revisora.
Efetivamente, é necessário que haja a comprovação do efetivo pagamento delas,
pois se tratam de gastos expressivos. Também apontam para a necessidade desse tipo de
comprovação alguns outros fatos e conclusões retiradas dos documentos apresentados.
Observa-se que o gasto de R$ 10.000,00 teria sido pago a Maria Carolina Haikal
Proença, CPF 817.770.199-15, consoante recibo de fl. 296. A consulta aos dados
cadastrais, referentes a essa profissional, nos sistemas informatizados da Receita
Federal, demonstram que ela é filha de Marly Haikal Proença, ou seja, era neta da
impugnante. Não é comum que haja cobrança por serviços entre pessoas com esse grau
de parentesco, ainda mais nesse montante.
O outro gasto, com a profissional Xênia Lucrecia Jorge Ravazzi, no montante de
R$ 14.404,00 (fls. 297/300), tratam-se de sessões de fisioterapia. Ora, a contribuinte
possuía dois planos de saúde, que cobrem esse tipo de tratamento quando decorrente de
indicação médica, não sendo razoável supor que arcasse com tal nível de gastos
particulares, quando podia tê-los sem qualquer custo adicional. Afinal, é para fugir
desses tipos de gastos que as pessoas optam por pagar planos de saúde.
No que tange à comprovação do efetivo pagamento, apenas houve a elaboração
de uma lista de cheques emitidos, os quais não coincidem em datas e valores com os
documentos apresentados e nem permite identificar quem foram os beneficiários deles.
É de se manter, pois, as glosas das deduções de despesas médicas relativas às
profissionais Maria Carolina Haikal Proença (R$ 10.000,00) e Xênia Lucrecia Jorge
Ravazzi (R$ 14.404,00), totalizando R$ 24.404,00 de glosas de despesas médicas
mantidas. [...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador
recorrido, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

guerreado, trazendo à colação documentos que entende passíveis de restabelecer as despesas
glosadas.
A corroborar sua pretensão, faz acostar aos autos nesta oportunidade os recibos
das despesas médicas deduzidas e, bem assim, fotos da contribuinte – sra. de idade avançada -,
com a finalidade de demonstrar a sua necessidade de fisioterapia, em razão de problemas em
suas pernas, o que exigia, inclusive, o uso de bengala.
Ressalta o quão longínquo são os fatos apurados neste processo, de 2004, o que
realça a dificuldade nesta empreitada, sobretudo após o falecimento da contribuinte.
Contrapõe-se ao Acórdão recorrido, sustentando que a contribuinte, pessoa idosa
que exigia uma série de cuidados, tinha o amplo e irrestrito direito de verter o mínimo cuidado
com sua saúde e por alguma qualidade de vida no restante de vida que lhe restasse, podendo
para tanto escolher o profissional de saúde que bem entendesse, ainda que fora do plano de saúde
ou mesmo parente, não cabendo às autoridades fazendárias rejeitar a sua pretensão diante de
simples alegações sem quaisquer fundamentos legais ou ainda pretender escolher quais
profissionais deveria a recorrente procurar em seus tratamentos.
Defende que a exigência de cheques nominais, extratos bancários, etc não
encontra supedâneo na legislação de regência, tendo a contribuinte pago todos os tratamentos
objeto de contestação pelo fisco em moeda corrente do país, mormente se tratando de sra. com
costumes mais antigos, quando os pagamentos se davam basicamente em espécie.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

In casu, a contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimada a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
quedando-se inerte, o que ensejou as glosas das despesas deduzidas e o lançamento do imposto
suplementar, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos (recibos)
apresentados naquela oportunidade, o julgador recorrido manteve em parte a exigência fiscal
tendo em vista entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos serviços prestados e o
pagamento, com exceção do plano de saúde, que a dedução fora restabelecida.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pela contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, a contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos dos prestadores de serviços, uma das quais, inclusive, sua parente.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, a contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nos mesmos recibos, aduzindo, ainda, haver pago os serviços em moeda
corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim pretendido.
É bem verdade que, com a devida vênia, ousamos discordar de parte da
fundamentação do Acórdão recorrido, sobretudo quando o julgador ressalta que a notificada
tinha plano de saúde e não precisava pagar por tais serviços médicos ou mesmo confrontando o
fato de ter sido prestado em parte por parente. De fato, como a contribuinte arguiu em seu
recurso, é seu direito amplo e irrestrito escolher os prestadores de serviços que entender por bem,
em qualquer valor, se parente ou não, sendo defeso à autoridade fazendária pretender limitar esse
direito pessoal, mormente com base de alegações desprovidas de qualquer amparo legal.
Destarte, o que a legislação de regência exige é que essas despesas deduzidas do
imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, não
cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio ordenamento
jurídico.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.191 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000403/2008-09

mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames, pedidos
médicos, declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, a contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos básicos dos prestadores de
serviços e fotos, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar os serviços
médicos prestados e os respectivos pagamentos, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência parcial do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 402
DF CARF MF
Original